Tribunal: TCU
Processo: 041.635/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13126/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de alteração de fundamento legal da aposentadoria do sr. Herton José Gonçalves Rodrigues, e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 041.635/2018-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Heloisa Helena Menezes Soares (XXX.504.940-XX); Herton José Gonçalves Rodrigues (XXX.864.170-XX); Jandira Souza da Cunha (XXX.636.300-XX); José Maciel Rodrigues Froes (XXX.138.620-XX); 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. sobrestar a apreciação do ato de alteração de fundamento legal de aposentadoria do sr. José Maciel Rodrigues Fores até que o Tribunal se pronuncie sobre o ato de concessão inicial do referido interessado; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que reexamine os atos de interesse das sras. Heloisa Helena Menezes Soares e Jandira Souza da Cunha e manifeste-se expressamente sobre as alterações de fundamento legal procedidas pelo órgão de origem.